Tribunal: TJPA
Processo: 0004660-33.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004660-33.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JSL S/A contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deu provimento à apelação do Estado do Pará para anular sentença que havia extinguido execução fiscal, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, reconhecendo-se a nulidade em razão da inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência prévia quanto à penalidade de extinção por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e declarar a nulidade da sentença de extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que a extinção do processo por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa acerca da penalidade, conforme art. 485, §1º, do CPC.

5.

Embora a legislação admita que a intimação eletrônica da Fazenda Pública se equipare à intimação pessoal (Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º, do CPC), o caso concreto revela a inexistência de qualquer intimação válida, com a devida advertência sobre a possibilidade de extinção do feito.

6.

A ausência de intimação com advertência expressa viola o devido processo legal e compromete a regularidade da extinção por abandono de causa.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal com advertência para a validade da extinção fundada no art. 485, III e §1º, do CPC.

8.

A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito do acórdão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração quando inexistentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa da penalidade, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

3.

A inexistência de intimação válida com advertência expressa configura nulidade da sentença de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 183, §1º, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00009144020148140024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público; TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JSL S/A
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUALIFICAÇÃO INCORRETA DA CAUSA COMO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS no valor de R$ 696.510,36, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da inércia da parte exequente diante da suspensão da exigibilidade do crédito. A sentença foi proferida sem a realização de intimação pessoal do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo por inércia do exequente configuraria ausência de interesse processual ou abandono de causa; (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal do Estado do Pará, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, torna nula a sentença de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse processual revela-se incorreta, pois a simples inércia do exequente em atender à determinação judicial configura, no máximo, abandono de causa, não ausência de interesse.

4. A configuração do abandono de causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC/2015, a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência de que a inércia ensejará a extinção do feito.

5. A sentença foi proferida sem a realização de intimação pessoal da Procuradoria do Estado do Pará, o que viola garantias processuais da Fazenda Pública e configura nulidade absoluta do julgado.

6. A jurisprudência do STJ e do TJPA exige a intimação pessoal com a devida advertência para configuração válida de abandono de causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A paralisação do processo por inércia do exequente deve ser qualificada como abandono de causa, e não como ausência de interesse processual.

2. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência quanto à penalidade.

3. A ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença de extinção do processo.

(...)
”

Em razões recursais, JSL S/A
sustenta que o acórdão embargado cometeu erro material ao concluir que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que configuraria uma violação de suas garantias processuais. A empresa argumenta que o embargado foi intimado pessoalmente, por meio eletrônico, e que, portanto, o fundamento da sentença de extinção deveria ser mantido, mesmo que sob outro entendimento jurídico, especialmente porque a extinção foi baseada no artigo 485, inciso IV do CPC, relativo à falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Argumenta que, mesmo que o fundamento adotado fosse a extinção por abandono da causa, a intimação eletrônica do Estado já teria cumprido a exigência legal, uma vez que a legislação permite a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que haja
expresso pronunciamento da questão pela Turma Julgadora, especialmente considerando a possibilidade de reclassificar o fundamento da extinção do processo, mesmo que sob outro argumento jurídico.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende que a decisão do acórdão embargado deve ser mantida, considerando que os embargos declaratórios não são adequados para reexaminar o mérito da decisão. Argumenta que não há erro material, omissão ou contradição a ser sanada, e que o pedido de revisão apresentado pela parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, que já enfrentou adequadamente os pontos relevantes do processo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, é importante destacar que os embargos de declaração possuem a função de esclarecer obscuridades, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Nesse contexto, a análise dos embargos deve ser realizada com a finalidade de verificar se há algum vício no acórdão embargado que justifique a sua modificação, seja para esclarecer algum ponto que tenha ficado incerto, contraditório ou omisso, seja para corrigir eventual erro material que tenha prejudicado a eficácia da decisão.

No caso em questão, observo que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O entendimento exposto pela Turma Julgadora está suficientemente claro e fundamentado. O acórdão, ao reconhecer a nulidade da sentença de extinção do feito, não incorreu em erro, mas sim, em uma aplicação correta do direito processual, fundamentada na ausência de observância de uma exigência legal essencial à regularidade do processo: a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

A embargante alega que a intimação eletrônica realizada ao Estado do Pará seria suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora. Compreendo que, de fato, a Lei nº 11.419/2006 e o artigo 183, §1º, do CPC, preveem que a intimação eletrônica pode ser considerada como intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive no caso da Fazenda Pública. No entanto, este argumento não se sustenta no presente caso, pois o cerne da questão não está no tipo de intimação realizada, mas na ausência de qualquer intimação, seja pessoal, seja eletrônica, que tivesse ocorrido de forma adequada para dar ciência ao Estado do Pará sobre a necessidade de manifestação em relação ao prosseguimento da execução fiscal.

O que se verifica nos autos é que, embora o processo tenha tramitado eletronicamente, não consta nos registros de movimentação processual qualquer intimação ao Estado do Pará, com a devida advertência de que, caso não se manifestasse sobre a extinção da execução em razão da suposta suspensão da exigibilidade do crédito, o processo seria extinto. O artigo 485, §1º, do CPC exige que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a advertência expressa de que a inércia ensejará a extinção do feito. Esse procedimento tem como objetivo garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando que o exequente tenha ciência das consequências de sua inércia, antes que o processo seja extinto. No presente caso, essa advertência não foi realizada, seja por meio de intimação eletrônica, seja por meio de intimação pessoal, o que configura uma violação ao devido processo legal.

Portanto, embora a intimação eletrônica seja válida, não houve a comunicação adequada ao Estado do Pará, especialmente no tocante à advertência da extinção do processo, o que caracteriza a nulidade da sentença. A extinção do feito sem a devida intimação prévia da parte autora não pode ser considerada válida, uma vez que o Estado não foi oportunamente informado sobre as consequências da inércia no andamento do processo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, é imprescindível a intimação da parte exequente com a advertência sobre a penalidade de extinção do feito. A ausência dessa intimação, com a devida ciência sobre a consequência da inação, configura um vício processual que deve ser corrigido. À proposito:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art.
485
,
III
, do
CPC
, sob alegação de inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando inexistente intimação pessoal com advertência expressa da penalidade prevista no art.
485
,
§ 1º
, do
CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art.
485
,
§ 1º
, do
CPC
exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo por abandono.

4.
A intimação eletrônica se equipara à intimação pessoal da Fazenda Pública, contudo deve conter advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, requisito ausente no ato intimatório praticado.

5. A jurisprudência dominante do TJPA afirma a imprescindibilidade dessa advertência para validade da extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal contendo advertência expressa da penalidade, nos termos do art.
485
,
§ 1º
, do
CPC
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009144020148140024 32267418, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Portanto, a argumentação da embargante, que visa rediscutir o mérito da decisão, não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado se mostrou corretamente fundamentado no reconhecimento da nulidade da sentença de extinção do feito, por violação ao devido processo legal, considerando a ausência de intimação adequada da Fazenda Pública. Não se pode usar os embargos de declaração como meio de rediscutir a decisão, principalmente quando não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, por não vislumbrar qualquer vício que justifique a modificação do acórdão embargado. A decisão embargada se mantém íntegra, com os devidos efeitos legais, e o processo deverá seguir seu regular curso, com a devida observância das garantias processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026